Tribunal: TJMT
Processo: 1034073-45.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034073-45.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA MARCIA TORRES DA SILVA - CPF: 613.098.265-87 (AGRAVANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES TORRES - CPF: 247.734.335-15 (AGRAVADO), ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES - CPF: 352.909.865-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AGRAVANTE REEDITOU OS FUNDAMENTOS INICIAIS E APRESENTOU
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CLAUDIA MARCIA TORRES DA SILVA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1034073-45.2018.8.11.0041
, interposto nos autos da ação de
“Cobrança c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. 1034073-45.2018.8.11.0041) ajuizada pelos agravantes contra MARIA DE LOURDES TORRES e outros
, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal (
cf. Id. nº 171855671
).

A apelante sustenta que é detentora do direito de meação dos bens de seu falecido marido, pois “
a autora provou (e a requerida confessou) ser esposa meeira detentora dos direitos trabalhistas do falecido marido, pleiteados por sua mãe que desde o início abusou de sua posição de confiabilidade, obtendo procuração pública da autora para constituir advogada e manejar ação trabalhista alcançando indenização superior a R$500.000,00, dos quais metade era da autora por direito de meação, mas que foi distribuída a metade aos filhos da autora e netos da requerida e a outra metade não foi repassada à autora
”
, pelo que pede seja provido o recurso, condenando a recorrida a indenizar todos os danos materiais e morais sofridos pela recorrente (cf. Id. nº 174581189).

O agravado ofertou as contrarrazões de Id. nº 177150660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

V
erificou-se, na decisão agravada, que o presente recurso de apelação não ultrapassa o juízo de admissibilidade à falta de impugnação específica do fundamento único e autônomo da decisão agravada.

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pelos Agravantes, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida nos mesmos fundamentos, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023